Tribunal: TJMT
Processo: 0002934-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002934-15.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[T. A. R. (APELADO), GRACIELE DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 068.627.681-74 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GRACIELE DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 068.627.681-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO VOLUNTÁRIO E POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EDUCAÇÃO - DIREITO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRAZOS ESPECIAIS E CONTADOS EM DIAS CORRIDOS - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS - NÃO PREENCHIMENTO -
MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNICA DA PARTE IMPETRANTE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO NÃO CONHECIDO – RETIFICOU A SENTENÇA.

Não preenchido o requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma preconizada pelo artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

A decisão que autoriza a matrícula de criança em creche, com a lotação esgotada, quando há lista de espera, composta por menores que também aguardam o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar a superlotação das salas e comprometer a qualidade do ensino.

Compelir o ente municipal a disponibilizar a imediata matrícula em creche, não observando a ordem da lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade, que assiste àquelas crianças já relacionadas em tal lista, igualmente protegidas pela mesma garantia, prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Mandado de Segurança (Código 527604), impetrado pela Defensoria Pública, em favor da menor
T. A. R., representada por sua genitora Graciele da Cruz Almeida,
contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Secretário Municipal de Educação, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora matricule o infante em creche municipal, em período integral, em estabelecimento próximo à sua residência (ids. 16431977 e 16431980).

O Apelante sustenta que a negativa administrativa da matrícula se deu em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, inerentes à Educação Infantil, segundo as quais devem ser respeitados o espaço físico e os recursos materiais disponíveis, posto que o extrapolamento da capacidade máxima de atendimento de suas unidades, com a superlotação das turmas existentes, pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço.

Aduz a necessidade, também, do respeito à ordem da lista de espera existente, sob pena de violação do princípio da igualdade.

Por essas razões, requer a reforma da decisão invectivada e, por corolário lógico, o afastamento da multa diária, aplicada quando do deferimento liminar e confirmada na sentença.

Nas contrarrazões (ids. 16431994 e 16431995), a Defensoria Pública rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação do ato sentencial (id. 22512457).

Sentença sujeita a reexame, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020